Tribunal: TJDFT
Processo: 0752741-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752741-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA IMPETRANTE: TALLYSSON DA CONCEICAO CORDEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. TALLYSSON C. COREIRO, OAB/DF no 70.526, cujo objetivo é a soltura do paciente GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA, o qual foi preso em flagrante em 27/09/2024, pela suposta prática da conduta descrita nos art. 33, caput (tráfico) e art. 35, caput (associação para o tráfico), ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, nos autos do processo n. 0741805-77.2024.8.07.0001, tramitando na 3a Vara de Entorpecentes do DF. Na Audiência de Custódia (ID 212735325 dos autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Sustenta que os demais corréus, Jessica Dias dos Santos, Sofia Dias Nunes e Jhonatan Michael Pereira da Silva, que também foram presos em flagrante com o paciente, obtiveram liberdade por meio de Habeas Corpus conforme se verifica nos acórdãos 1942666 e 1943957. Alega que o artigo 580 do CPP determina que, tendo os réus situações processuais idênticas, a decisão favorável proferida em relação a um deles deve ser estendida aos demais, desde que ausente motivo de distinção. Aduz que no caso em tela, os corréus Jhonatan Michael Pereira da Silva, Sofia Dias Nunes e Jéssica Dias dos Santos tiveram suas prisões preventivas revogadas e que tal decisão foi fundamentada na ausência de requisitos do artigo 312 do CPP. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, tem trabalho lícito, e que não há elementos que indiquem que a sua liberdade não oferece risco à ordem pública ou comprometa o regular trâmite da ação penal. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se, inicialmente, que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. Entretanto, observo que, aos demais corréus, presos na mesma situação do paciente e a quem foi oferecida denúncia pelos mesmos crimes, foi concedida ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e os colocar em liberdade provisória, conforme se verifica nos acórdãos 1943957 e 1942666 (HC 0747887-30.2024.8.07.0000 e 0744205-67.2024.8.07.0000). Conforme se verifica na denúncia oferecida pelo Ministério Público, todos os envolvidos foram acusados pela venda e armazenamento das drogas encontradas, não havendo distinção entre as condutas praticadas (ID 215957981 dos autos de origem), de modo que os fundamentos utilizados para soltura dos demais réus nos Habeas Corpus de número 0747887-30.2024.8.07.0000 e 0744205-67.2024.8.07.0000 deve, também, se estender ao paciente deste writ. Desta forma, no presente caso, em que pese ser admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação criminosa) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, não restou demonstrada a existência de indícios suficientes para demonstrar o envolvimento dele com o tráfico de drogas. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) No caso em análise, entendo que é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, conforme será demonstrado a seguir. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de polícia ALEXANDRE, HARLEY e JOSÉ AYRTON, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal no entorpecente aprendido. De acordo com os elementos informativos, a Polícia Civil apurava denúncias de que GUSTAVO, companheiro e genitor das autuadas, praticava tráfico de drogas na Região de Samambaia, contando, para esse fim, com o auxílio da JÉSSICA, sua companheira, e de dois filhos(SOFIA, maior imputável, e o adolescente PABLO), além do autuado JHONATAN, conhecido como “JHONY”. A partir de diligências deferidas pela 3a Vara de Entorpecentes do DF, inclusive interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados vinculados a GUSTAVO, foi possível descortinar o envolvimento e a colaboração de cada um dos membros da associação criminosa, sendo certo que JÉSSICA e SOFIA eram responsáveis por embalar e entregar a droga para os compradores. Apurou-se, ainda, que JHONATAN estava associado a GUSTAVO na disseminação ilícita de drogas, pois, além de se reunir constantemente com o autuado GUSTAVO em local conhecido de tráfico de drogas, há informações de que atuava como “olheiro” e era o responsável por alertar sobre a presença da polícia militar. Soma-se a isso que houve a transferência do veículo utilizado para venda de drogas (Honda Civic, placa PQM 1C78) para JHONATAN, indicando relação estreita havia entre os autuados. Assim, após o cumprimento das diligências deferidas pelo juízo acima mencionado, foi possível apreender droga e instrumentos do crime, conforme consta dos elementos informativos. Anote-se que houve a apreensão de munições e de armas de fogo (ID 212604769 e 212604770), além de um simulacro, além de dinheiro em espécie, apto a demonstrar a periculosidade dos autuados e a associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Nesse cenário, a prisão preventiva deve ser decretada para assegurar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consistente na participação de uma associação para o tráfico organizada, responsável pela venda de substâncias entorpecentes e posse de arma de fogo. Caso soltos, certamente os autuados retornarão a delinquir, não sendo suficientes a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque o tráfico de drogas era praticado na própria residência. De acordo com o relato dos policiais, GUSTAVO, companheiro e genitor das autuadas, é considerado um relevante difusor de drogas ilícitas em Samambaia e, durante as investigações, foi possível apurar a contribuição relevante dos demais autuados (SOFIA, JÉSSICA, JHONATAN e o adolescente PABLO) para tal intento. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio. Cito o seguinte aresto: “3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo. 4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1680693, 07098973920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JHONATAN MICHAEL PEREIRA DA SILVA, data de nascimento: 18/06/1992, filho de Joaci Pereira da Silva e de Maria das Dôres da Silva, e a GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA, data de nascimento: 10/01/1989, filho de Altino Vaz da Costa e de Nezita Rodrigues de Alencar, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. ” Com efeito, do mesmo modo que aos demais corréus, observa-se da decisão recorrida que há elementos que justificam o juízo de suspeita tão somente quanto ao crime de associação criminosa. No entanto, em relação ao crime de tráfico de drogas, não há indícios que apontem a participação do paciente. É que, em que pese nos autos da ação penal existir relatório policial dando conta de eventuais diálogos entre os investigados, houve apreensão de pouco mais de 4 gramas de cocaína, dentro de um imóvel onde os investigados residem, não haver a prisão de qualquer usuário que tivesse adquirido drogas naquele local com o paciente. É firme o entendimento de que eventual análise de provas não deve ser feita de forma aprofundada em habeas corpus, contudo o julgador deve pelo menos analisá-las de forma superficial, para decidir sobre a manutenção ou não de determinada situação. Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Em que pese a gravidade do fato em tese praticado, ainda assim mostra-se razoável a concessão da liberdade, a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irão perturbar a instrução criminal ou a ordem pública. Mesmo cediço que as condições pessoais do investigado não são suficientes para garantir a revogação da prisão, no caso em exame, em razão da ausência de indícios suficientes e tratando-se de réu primárias, sem antecedentes criminais, ao contrário do que fundamentou a decisão recorrida, não há qualquer razão para que se afirme que, colocado em liberdade, venha a atrapalhar as investigações e a condução do processo. Desse modo, mesmo a decisão recorrida estando fundamentada na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, observa-se que a quantidade de droga apreendida foi pequena, sendo 05 (cinco) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida total de 4,8g, não foi abordado e ouvido nenhum usuário e, as gravações decorrentes da quebra de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados vinculados ao paciente, não conduzem, a princípio, em nenhum indício de envolvimento dele com o tráfico de entorpecentes. Destaco que este foi o mesmo entendimento para os demais corréus, presos na mesma situação. Portanto, tal como aos demais corréus, deve ser mantido o entendimento de que resta ausente fundamentação idônea para justificar a prisão do paciente. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade. Nesse contexto, a liberdade provisória deve ser concedida se as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal. Em face do exposto, especialmente diante do fato que aos demais corréus, presos na mesma situação do paciente, foi concedida a liberdade, DEFIRO a liminar requerida para revogar a prisão preventiva de GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA e o colocar em liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais, proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem e proibição de se envolver em atividade criminosa, sob pena de nova decretação de prisão preventiva. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator